Tribunal: TJDFT
Processo: 0704717-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SERJUD. PESQUISA EM REGISTROS PÚBLICOS. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, EFETIVIDADE E CELERIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o uso do sistema SERPJUD para pesquisa de bens do executado.
II. Questão em discussão
2. Definir se é cabível a utilização do sistema SERPJUD na fase de cumprimento de sentença para pesquisa patrimonial.
III. Razões de decidir
3. O sistema SERPJUD, criado pela Lei 14.382/2022, permite pesquisas unificadas em registros públicos nacionais e constitui ferramenta tecnológica apta a conferir maior efetividade à prestação jurisdicional.
4. A utilização da ferramenta concretiza os princípios da cooperação, celeridade e eficiência, orientando a atividade jurisdicional e permitindo a adoção de instrumentos voltados à efetividade da execução.
5. A decisão que indeferiu o uso do SERPJUD não se harmoniza com a orientação da Turma, que reconhece sua adequação para localizar bens do devedor.
6. A consulta ao sistema mostra-se adequada, proporcional e necessária diante dos elementos constantes dos autos e da inexistência de óbice legal à sua utilização na busca de bens sujeitos à execução.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“1. O Poder Judiciário pode determinar a pesquisa pelo sistema SERPJUD para localização de bens na fase de cumprimento de sentença. 2. A utilização do SERPJUD concretiza os princípios da cooperação, celeridade, eficiência e efetividade da execução.”